Tribunal: TJDFT
Processo: 0742445-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSTO DE SAÚDE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. QUANTIDADE DE AUMENTO DE PENA. CRITÉRIO MAJORITÁRIO DE 1/8 APLICADO NA SENTENÇA. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, III, DA LEI No 11.343/06. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O fato de não ter havido aos presentes autos a juntada de laudo pericial definitivo de exame de substância que o apelante teria vendido a determinado usuário, mas, tão somente, a juntada de exame preliminar da substância apreendida pela polícia não obsta a comprovação da materialidade delitiva quanto à conduta de “vender” drogas, imputada ao réu na denúncia, mormente, em se considerando que referido laudo preliminar foi elaborado por perito oficial, em procedimento correspondente ao utilizado em laudos definitivos, o que possibilitou, a partir de metodologia cientificamente validada, idêntico grau de certeza ao do laudo definitivo e já que a droga apreendida não denotava especial grau de complexidade e/ou novidade. Pelo contrário, tratava-se de droga comumente difundida no Brasil, não sendo exigidos exames mais complexos.
1.1 Logo, a tese defensiva de absolvição do réu por ausência de materialidade não acolhida.
2. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto, emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, merecem credibilidade, não havendo nos autos nenhum indício de que os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado tenham tido alguma intenção de prejudicá-lo imputando-lhe falsamente a prática de crime.
2.1 Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas, nas proximidades de posto de saúde no Guará II, sobretudo, diante dos testemunhos policiais e de usuário, ratificados em juízo, da apreensão e perícia de substâncias entorpecentes encontradas com o réu e com usuário, além das circunstâncias que permearam toda abordagem do acusado, tudo a denotar situação de traficância.
3. A majorante prevista no artigo 40, inciso III, do Código Penal é de ordem objetiva, sendo despicienda prova quanto à existência de pessoas circulando no local. Ainda que assim não fosse, a prova oral deu de que a traficância realizada pelo apelante ocorreu nas proximidades de posto de saúde.
4. O fato de o agente já ter sido condenado definitivamente outras três vezes pelo crime de tráfico de drogas, é fator que já foi punido a título de maus antecedentes, sendo certo que, sua valoração, também, a título de culpabilidade, acarreta bis in idem. Afastamento da valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria.
5. O fato de o réu fazer da conduta ilícita seu meio de vida, como bem salientado por testemunha policial, o qual disse que o réu exerce mercancia de drogas na região desde os anos 90 do século passado, é fator que permite a conclusão a conduta do réu é desajustada ao meio em que vive. Manutenção da valoração negativa da conduta social, na primeira fase da dosimetria.
6. Não se dispõe de critérios legais previamente definidos para a valoração de cada circunstância judicial prevista no artigo 59, do Código Penal, para o estabelecimento da pena-base, o que confere, a cada julgador, a apreciação do caso concreto e, dentro de uma discricionariedade fundamentada, a fixação da quantidade de pena adequada e necessária para a prevenção e repressão do delito, observados os limites previstos abstratamente no preceito secundário da norma penal incriminadora.
6.1. A jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, tem proposto e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.
6.2. Tendo em vista que foi adotado, na sentença, aludido critério jurisprudencial majoritariamente aceito para a fixação da pena-base, o aumento da pena em virtude de cada circunstância judicial desfavorável foi mantido, conforme sentença.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.